Tribunal: CARF
Processo: 10803.720077/2012-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10803.720077/2012-50
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2401-010.948 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SERVIMED COMERCIAL LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 28/02/2008
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO VIGENTE
NA
DATA
DO
JULGAMENTO
EM
SEGUNDA
INSTÂNCIA.
PREJUDICIAL DE ADMISSIBILIDADE. PORTARIA MF N° 02/2023.
SÚMULA CARF No 103.
A verificação do limite de alçada, para fins de Recurso de Ofício, ocorre em
dois momentos: primeiro quando da prolação de decisão favorável ao
contribuinte pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ),
para fins de interposição de Recurso de Ofício, observando-se a legislação da
época e segundo quando da apreciação do recurso pelo CARF, em Preliminar
de Admissibilidade, para fins de seu conhecimento, aplicando-se o limite de
alçada então vigente.
Entendimento que está sedimentado pela Súmula Carf no 103: "Para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data
de sua apreciação em segunda instância".
In casu, aplica-se o limite instituído pela Portaria MF n° 02/2023 que alterou o
valor para interposição de Recurso de Ofício para R$ 15.000.000,00.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10803.720077/2012-50
Fl. 82972
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.948 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720077/2012-50

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado e Miriam Denise Xavier.

Relatório
SERVIMED COMERCIAL LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já qualificada nos autos do processo administrativo em referência, teve contra si lavrado
Auto de Infração concernente ao descumprimento de obrigações acessórias, sob os Códigos de
Fundamento Lefal – CFL 78, 30 e 34, em relação às competências 01/2006 a 02/2008, conforme
Relatório Fiscal, às e-fls. 09/21, e demais documentos que instruem o processo.
De acordo com o Relatório Fiscal, apuraram-se créditos decorrentes de
investigações sobre suposto esquema fraudulento envolvendo empresas do segmento de cartões e
serviços de “campanhas de incentivo”, implicando mecanismo de pagamento de prêmios – por
meio de cartões e respectivos créditos – a pessoas indicadas pelos clientes (tomadores).
A fiscalização aponta que a autuada em epígrafe foi uma das inúmeras tomadoras
dos serviços da empresa EXPERTISE COMUNICAÇÃO TOTAL S/C Ltda. Após a seleção dos
maiores clientes da EXPERTISE e cruzamento de dados, constatou-se que alguns contribuintes
retificaram as declarações, recolhendo os tributos devidos. Por outro lado, aqueles que
permaneceram inertes foram objeto de procedimentos fiscais.
No presente caso, a auditoria-fiscal, após emitir Termos de Intimação, apurou, a
partir dos registros contábeis do período, diversas notas fiscais da EXPERTISE, e solicitou
esclarecimentos adicionais, referentes ao contrato de prestação de serviços pactuado.
Segundo a fiscalização, como não houve a perfeita comprovação da identificação
dos beneficiários dos prêmios distribuídos por meio de cartões “Exchange Card”, os salários-de-
contribuição foram aferidos, com base no art. 33 e § 3.o da Lei n.o 8.212/91, a partir dos créditos
efetuados nos cartões de incentivo.
Os valores pagos por meio de cartões de premiação foram, então, consideradas
fatos geradores de contribuições previdenciárias, implicando a lavratura de outro Auto de
Infração conexo, processo no 10803.720076/2012-13, julgado por esta mesma turma na sessão de
30/06/2014 (Acórdão no 14-51.606), contendo os créditos correspondentes às obrigações
principais (Autos de Infração de Obrigações Principais - AIOP) e à multa por descumprimento
de obrigação acessória (Auto de Infração de Obrigações Acessórias – AIOA CFL 68, pela
omissão de fatos geradores e contribuições em GFIP).
A fiscalização teceu ainda, considerações acerca da omissão de fatos geradores
em GFIP e respectiva falta de recolhimento, implicando a comparação entre a aplicação da multa
de ofício de 75% (art. 44, I da Lei no 9.430/96) e a soma da multa de mora de 24% (art. 35, I da
Lei no 8.212/91 – incidente nos AI de obrigações principais - AIOP) com a multa por omissão
em GFIP (art. 32 e § 5o da Lei no 8.212/91), para fins de eventual retroatividade benéfica de
penalidades, prevista no art. 106, II, “c” do Código Tributário Nacional (CTN). Para tanto,
elaborou planilhas comparativas (Fls. 2404/2409), pelas quais foi aplicada a sistemática anterior
naqueles AIOP (24% + AIOA 68) de 01 a 11/2006; e a sistemática atual (multa de 75% - por
retroatividade benéfica) de 12/2006 a 02/2008; acrescentando ainda que, para a obrigação
Fl. 82973
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.948 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720077/2012-50

acessória de declarar em GFIP, de 12/2006 a 02/2008, resultou mais benéfica a multa
estabelecida no art. 32-A e § 3o da Lei no 8.212/91 (AIOA FL 78).
Os AIOA lançados no presente processo n.o 10803.720077/2012-50 compreendem
os debcad ́s a seguir.
no 51.026.623-1: multa por descumprimento de obrigação acessória, Fundamento
Legal – FL. 78, pela falta de declaração de fatos geradores em GFIP, de 12/2006 a
02/2008, no valor de R$ 7.500,00.
no 51.026.624-0: multa por descumprimento de obrigação acessória, Fundamento
Legal - FL 30, por deixar de incluir nas folhas de pagamento de 01/2007 a 02/2008, as
pessoas beneficiárias dos pagamentos das premiações por via de cartões de incentivo,
no valor de R$ 1.617,12.
no 51.026.625-8: multa por descumprimento de obrigação acessória, Fundamento
Legal - FL 34, por deixar de lançar em títulos próprios da contabilidade, de forma
discriminada, de 01/2006 a 02/2008, os fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, omitindo-se assim as pessoas beneficiárias das premiações, no valor de
R$ 16.170,98.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a 7a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP entendeu por bem julgar
procedente a impugnação, exonerando o crédito tributário, por entender que a obrigação
acessória estava diretamente correlacionada com o AIOP julgado improcedente, mantendo
apenas o CFL 34 (posteriormente apartado dos autos), o fazendo sob a égide dos
fundamentos inseridos no Acórdão no 14-51.713/2014, de e-fls. 82.935/82.954, sintetizados na
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 29/02/2008
DECADÊNCIA QÜINQÜENAL. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. ART. 173, I DO
CTN. OCORRÊNCIA PARCIAL. MULTA. VALOR FIXO. MANUTENÇÃO DO
CRÉDITO.
A partir da publicação da Súmula Vinculante n.o 08 do STF, em 20/06/2008, que
reconheceu a inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/91, aplica-se aos
créditos previdenciários o prazo decadencial qüinqüenal, previsto no Código Tributário
Nacional (CTN).
No caso de multas por descumprimento de obrigações acessórias, em que não se fala em
antecipação de pagamento da obrigação, prevalece a aplicação da regra geral da
decadência, qual seja, a do art. 173, I do CTN.
Apesar de uma parcela das infrações abrangerem competências atingidas pela
decadência, a cominação da penalidade por valor fixo, isto é, independente do número,
implica a manutenção da multa imposta em relação àquelas ocorrências remanescentes.
OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS CONEXAS. PAGAMENTO DE BONIFICAÇÕES OU
PRÊMIOS. CARTÕES DE PREMIAÇÃO. EMPRESAS DE REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
POSSIBILIDADE.
FINALIDADE
INSTRUMENTAL.
PESSOAS
JURÍDICAS.
LEGALIDADE.
SALÁRIO-DE
CONTRIBUIÇÃO.
SEGURADOS
EMPREGADOS.
FALTA
DE
CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO E ELEMENTOS DE
PROVA. VÍCIO MATERIAL. MOTIVAÇÃO DE FATO E FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL.
ELEMENTOS
ESSENCIAIS
DO
LANÇAMENTO.
NULIDADE.
REPERCUSSÃO NOS AUTOS DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
OMISSÕES EM GFIP. FOLHAS DE PAGAMENTO EM DESACORDO COM AS
Fl. 82974
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.948 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720077/2012-50

NORMAS. PREJUDICADOS. CONTABILIZAÇÃO EM TÍTULOS IMPRÓPRIOS.
MANUTENÇÃO DA AUTUAÇÃO.
Para as obrigações principais conexas à presente autuação, estando os destinatários das
bonificações configurados como representantes comerciais pessoas jurídicas, conforme
previsão expressa na lei n.o 4.886/65, o expediente da aferição indireta - embora
justificado diante das inconsistências contábeis verificadas -, de per si, não é suficiente
para tomar valores pagos a empresas legalmente formalizadas como pessoas jurídicas
como se fossem remunerações pagas a segurados empregados ou mesmo contribuintes
individuais.
Entende-se como imprescindível, para a requalificação dos fatos tributários apurados, a
demonstração, por meio de provas consistentes e de circunstâncias fáticas
suficientemente convergentes, de que a prestação de serviços entre duas pessoas
jurídicas “mascarava”, na verdade, uma relação direta entre a autuada (SERVIMED) e
as pessoas físicas titulares daquelas empresas, que seriam, perante a legislação tributária
previdenciária, segurados empregados da autada ou, quiçá, contribuintes individuais.
Tal demonstração constitui um ônus próprio à atividade fiscalizatória.
A ausência, nos autos, de qualquer elemento circunstancial e concreto - além da aferição
indireta - que possa justificar a equiparação dos pagamentos efetuados a pessoas
jurídicas - legal e formalmente constituídos em empresas - como se fossem realizados a
pessoas físicas segurados empregados, denota a incorreta aplicação da regra matriz de
incidência tributária, por falta de motivação quanto às circunstâncias materiais, ligadas
aos aspectos essenciais e de conteúdo do ato de lançamento.
Fica caracterizado, assim, vício insanável de ordem material, na sua motivação jurídica
e na sua regular constituição, ensejando a nulidade da autuação principal e conseqüente
repercussão nos Autos de Infração de obrigações acessórias.
Para os Auto de Infração de Obrigações Acessórias (AIOA) CFL 78 e 30, não tendo
sido suficientemente demonstrada pela fiscalização a necessária caracterização dos
destinatários das bonificações como segurados empregados, remanescendo a
circunstância fática de que os valores foram destinados a diversas empresas de
representação comercial, desaparece a materialidade da infração em epígrafe, isto é, a
obrigação de declará-los em GFIP e a de inclui-los em folhas de pagamento.
No caso do AIOA CFL 34, logrando-se demonstrar que o título contábil não espelha a
realidade inerente à causa dos pagamentos, dada a natureza dos prêmios ou bonificações
pagas a diversas empresas de representação comercial, o que dificulta a sua
identificação e classificação por parte das autoridades fiscais, materializa-se a infração
apurada, devendo ser mantida a autuação e respectiva multa.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO EM GFIP.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MULTA DE OFÍCIO. DUPLICIDADE DE
PENALIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
A multa de ofício engloba tanto a multa pela falta de recolhimento da contribuição
devida quanto a penalidade pela declaração incorreta ou omissa em GFIP.
A aplicação da multa de ofício não deve ser cumulada com outra penalidade pecuniária
por descumprimento de obrigação acessória decorrente da não entrega ou da entrega
com informações incorretas ou omissas daquela mesma declaração, o que enseja a
improcedência de autuação nesse sentido.
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
ENDEREÇO
CADASTRAL.
INTIMAÇÃO
ENDEREÇADA AO ADVOGADO. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é endereço, postal, eletrônico ou de fax
fornecido pelo próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins
cadastrais, devendo ser indeferido o pedido de endereçamento das intimações ao
escritório do advogado ou procurador.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 82975
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.948 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720077/2012-50

Crédito Tributário Mantido em Parte
Em observância ao disposto no artigo 34 do Decreto no 70.235/72 e alterações
introduzidas pelas Leis nos 8.748/1993 e 9.532/97, c/c a Portaria MF no 03/2008, a autoridade
julgadora de primeira instância recorreu de ofício da decisão encimada, que declarou
improcedente o lançamento fiscal.
Isto porque, é inequívoca a conexão e relação de dependência existentes entre o
presente Auto de Infração de Obrigações Acessórias (AIOA) e o Auto de Infração de Obrigações
Principais (AIOP), processo no 10803.720076/2012-13, julgado por esta mesma turma na sessão
de 30/06/2014 (Acórdão no 14-51.606), haja vista originarem-se da mesma situação fática e
elementos de prova.
Embora constituam processos distintos, com decisões individuais, nos termos do §
5o do art. 1o da Portaria RFB no 666, de 24 de abril de 2008 (DOU de 28/4/2008), e tendo em
vista a supremacia do interesse público, pelo elevado valor exonerado sob as mesmas
circunstâncias, e estando ainda tal montante – considerado ainda o processo principal (AIOP) –
enquadrado na Portaria MF no 3/2008 (DOU de 07/01/2008), entende-se pelo envio do conjunto
desses processos ditos “conexos” para fins do reexame necessário (Recurso de Ofício), por
terem sido formalizados com base nos mesmos elementos de prova e circunstâncias fáticas, e em
razão da repercussão direta e relação de continência existente entre eles, caso haja provimento do
recurso de ofício naquele processo principal, a teor do art. 1o, inciso I, “e” da Portaria RFB no
666/2008.
Regularmente intimada, a autuada, manteve inerte.
Após regular processamento, os autos fora distribuídos a este Conselheiro, para
relato e inclusão em pauta, o que fazemos nesta assentada.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.

RECURSO DE OFÍCIO
Preliminar de Admissibilidade

Em 18 de janeiro de 2023 foi publicada a Portaria MF no 02 que alterou o valor
limite para interposição de Recurso de Ofício para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais),
vejamos:
Portaria MF no 02/23
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Fl. 82976
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.948 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720077/2012-50

A verificação do "limite de alçada", em face de Decisão da primeira instância
favorável ao contribuinte, ocorre em dois momentos: primeiro na Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ),para fins de interposição de Recurso de Ofício, no momento da
prolação de decisão favorável ao contribuinte, observando-se a legislação da época, e segundo no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), para fins de conhecimento do Recurso de
Ofício, quando da apreciação do recurso, em Preliminar de Admissibilidade, aplicando-se o
limite de alçada então vigente.
É o que está sedimentado pela Súmula Carf no 103, assim ementada:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Portanto, depreende-se que o limite de alçada a ser definitivamente considerado
será aquele vigente no momento da apreciação, pelo Conselho, do respectivo Recurso de Ofício.
vinculada pela Súmula Carf no 103, encimada.
Tendo em vista que o crédito tributário exonerado pela primeira instância não
alcança o limite de alçada, hoje de R$ 15.000.000,00, não levado a efeito os juros.
No presente caso, o montante de crédito Tributário exonerado foi abaixo do novo
limite de alçada, vigente na data do presente julgamento.
Portanto, o valor exonerado não atinge o limite de alçada.
Nesse diapasão, VOTO NO SENTIDO DE NÃO CONHECER DO RECURSO
DE OFÍCIO, em face de o montante de crédito Tributário exonerado situar-se abaixo do limite
de alçada vigente, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 82977
DF CARF MF
Original